Tribunal: TJDFT
Processo: 0701331-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
D E C I S Ã O Na petição de Id 24837284, a parte agravante comunica que a parte adversa não está cumprindo ordem exarada por esta instância revisora, no julgamento do presente agravo de instrumento. Requer nova fixação de multa pelo descumprimento. Contudo, encontra-se exaurida a competência desta relatoria diante do julgamento do agravo de instrumento, conforme se observa do acórdão de ID 24145082. Assim, a aludida pretensão deve ser direcionada ao juízo da causa originária. Prossiga-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora